Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-70.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELECTIUM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.715.200/0001-08 (APELADO), LAERCIO HAROLDO BAUER - CPF: 486.815.209-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - CPF: 046.993.189-24 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– COMISSÃO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

É válida a propositura de ação monitória fundada em nota fiscal e contrato de prestação de serviços, quando o conjunto documental demonstra a existência do crédito.

A existência de suposto descumprimento contratual deve ser discutida em sede própria, não havendo nos autos elementos suficientes que infirmem o direito à remuneração por serviço prestado e aceito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando reformar a sentença de Id. 272763391 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória n. 1003221-70.2023.8.11.0006, movida por SELECTIUM CONSULTORIA LTDA, rejeitou os embargos apresentados e, julgou procedente para condenar a parte apelante ao pagamento do valor deduzido na inicial. Ainda, condenou a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões de Id. 272763403, a parte apelante, em síntese, alega preliminar de cerceamento de defesa e inadequação do procedimento monitório. No mérito, defende a inadequação da via monitória, bem como o descumprimento contratual pela autora, ao comercializar planos fora da área permitida, o que, segundo alega, causou prejuízos e sanções administrativas à cooperativa, não havendo se falar em recebimento de valores.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em Id. 272763409, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De início, a parte recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Outrossim, verifica-se que a controvérsia posta nos autos se refere à cobrança em razão dos serviços prestados, de modo que tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Portanto, ainda que a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova oral, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova oral pretendida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A parte autora propôs ação monitória alegando crédito no valor de R$ 109.775,28, referente a uma Nota Fiscal emitida e não adimplida pela ré. Sustentou que houve reconhecimento tácito da dívida por meio de notificação extrajudicial enviada à requerida, além de rescisão contratual unilateral promovida por esta com alegações consideradas levianas pelo autor.

A ré apresentou embargos à monitória, nos quais deduziu reconvenção, pleiteando indenização de R$ 1.023.119,34. A reconvenção, no entanto, foi proposta sem o recolhimento das custas processuais devidas.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação monitória ajuizada por SELECTIUM CONSULTORIA LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 109.775,28, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, deixou de apreciar o pedido reconvencional do embargante, por não ter realizado o pagamento das custas correspondentes.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora apelante.

Pois bem.

A Ação Monitória tem o escopo tornar mais célere o processamento de ações de cobrança de dívidas quando exista qualquer tipo de documento escrito.

Preceitua o artigo 700 do CPC:

"A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

A inovação trazida no artigo 700 do CPC, prima pela aplicação da justiça e pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos cidadãos, de uma maneira mais célere e precisa.

Pela análise do contexto probatório, tenho que a presunção milita a favor do credor, que está de posse do comprovante da obrigação.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

Com relação à tese de que o título objeto da presente monitória é ilíquido, ao contrário do suscitado, entendo que os documentos apresentado na presente cobrança através dos Id. 272762896 e ss., assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Ora, o débito perseguido pela parte autora da Ação Monitória, está instruído com a Nota Fiscal e contrato dos serviços prestados, cujo valor é de R$ 109.775,28 (cento e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que a mesma confessa a existência da dívida, momento em que encaminha a parte apelada a Notificação Extrajudicial trazida no Id. 272763368, vejamos:

Dito isso, resta indene de dúvida que a própria parte apelante reconhece a existência da dívida, portanto, apto a demonstrar a liquidez da dívida.

Lado outro, ainda que a parte apelante sustente a inexigibilidade dos valores, em razão da nulidade das comissões pagas à apelada, sob o fundamento de que esta promoveu vendas fora da área geográfica estabelecida no contrato, acarretando prejuízos financeiros substanciais, inclusive com sanções administrativas impostas pela Unimed Brasil, verifica-se que se trata de matéria reconvencional, a qual não fora apreciada na origem, em razão do não recolhimento das custas correspondentes.

Portanto, a irresignação da apelante não encontra guarida, vez que pretende, por via transversa e no bojo do presente apelo, a compensação de valores que entende lhe serem devidos pela apelada, sem que tenha sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

No sistema processual vigente, vige o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual confere às partes o direito de ver suas pretensões apreciadas originariamente pelo juízo de primeiro grau, e apenas posteriormente pela instância recursal. A competência dos tribunais é, portanto, em regra, revisional e não inaugural.

Nesse contexto, revela-se inviável a apreciação de matérias novas suscitadas apenas em sede de apelação, sem prévio exame pelo juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, ainda que a apelante formule pretensões válidas no plano argumentativo, como a eventual compensação de valores ou reconvenção implícita, caso tais matérias não tenham sido objeto de apreciação na sentença (o que se verifica, por exemplo, com o pedido de condenação da apelada à devolução de valores supostamente pagos indevidamente ou de reconhecimento de litigância de má-fé), a instância
ad quem
não pode conhecê-las de plano, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOTAS FISCAIS E TROCA DE E-MAILS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PACTO – OBRA INACABADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica (e-mail) é ato bilateral, possuindo natureza contratual, haja vista demonstrar a vontade das partes em prol de um objetivo comum, motivo pelo qual se enquadra como prova escrita sem força probatória, estando apto a embasar ação monitória. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.
Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC.”
(N.U 0030907-37.2009.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor. 3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.”

(N.U 1000165-07.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTAS FISCAIS – FALTA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – TROCA DE E-MAIL – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO
–
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR MONITÓRIA
– SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica é ato bilateral, possui natureza contratual pelo encontro receptício de vontades com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar ou extinguir direitos, portanto, serve como prova escrita sem força probatória apta a instruir ação monitória.”
(N.U 0001004-13.2007.8.11.0045, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 23/08/2012)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025